Tribunal: TJDFT
Processo: 0732942-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE QUÓRUM. NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 937, CAPUT, I, DO CPC E ARTIGOS 109 E 119 DO RITJDFT. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.

2. Constado que foram inobservados os dispositivos legal e regimental que permitem a sustentação oral na complementação de quórum da apelação, deve ser declarada a nulidade do julgamento, ante a ocorrência de cerceamento de defesa.

3. Embargos de Declaração da Ré conhecidos e providos. Prejudicados os Embargos opostos pela Autora. Maioria.